Tribunal: STF
Processo: RE 70835
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-31
Data de publicação: 1972-05-31

Ementa:
- Embargos de divergência. Enquanto no acórdão embargado se tratou de execução oriunda de crédito autônomo, ou seja dos advogados, o primeiro acórdão indicado como divergente cuidou de nova penhora sobre bem remido, decorrente de saldo do crédito do exequente. Além disso, as demais decisões trazidas à colação não configuram dissenso interpretativo, nos termos da súmula 290. Recurso não conhecido.